Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.658 do Código Civil prescreve que, no regime de comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação, excluídos os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, conforme o dispõe o art. 1.659, II, do mesmo diploma.
2. Em face do conjunto probatório, escorreita a sentença que reconheceu que o veículo Hyundai Tucson foi adquirido com valores provenientes da venda de bens que pertenciam exclusivamente ao réu/apelado, e, portanto, deve ser excluído da partilha, nos termos do artigo 1.659, II, e 1.725, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.